Tribunal: TJBA
Processo: 8053277-37.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8053277-37.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE PARANHOS SILVA Advogado(s): JAQUELINE OLIVEIRA FARIAS COSTA, JANETE CERQUEIRA DOS SANTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. NATUREZA GENÉRICA DA VERBA. PRINCÍPIO DA PARIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por policial militar da reserva remunerada, JOSÉ PARANHOS SILVA, contra suposta omissão do SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, visando à implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), no percentual de 125%, nos seus proventos, com fundamento no princípio da paridade remuneratória entre ativos e inativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se é devida a implantação da CET no percentual pleiteado, nos proventos do impetrante, à luz do princípio da paridade; (ii) estabelecer se há decadência ou prescrição do fundo de direito; (iii) verificar se a existência de mandado de segurança coletivo impede a ação individual; e (iv) apurar se há prova pré-constituída apta a demonstrar o direito líquido e certo. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica discutida é de trato sucessivo, o que afasta a alegação de prescrição de fundo de direito e decadência, conforme reiterados precedentes desta Corte. A existência de mandado de segurança coletivo não impede o ajuizamento de ação individual, nos termos do art. 22 da Lei nº 12.016/2009 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se configurando litispendência. A concessão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) aos policiais militares da ativa, de forma generalizada e sem instauração de processo individualizado, descaracteriza sua natureza de verba pro labore faciendo, conferindo-lhe caráter genérico. A natureza genérica da CET atrai a aplicação da regra de paridade prevista no art. 121 da Lei nº 7.990/2001, permitindo sua extensão aos policiais inativos, desde que observada a equivalência de posto. Ainda que ausente prova pré-constituída do recebimento da gratificação na atividade, o novo entendimento consolidado pela Seção Cível de Direito Público do TJBA reconhece o direito à percepção da CET pelos inativos, à luz do princípio da paridade, quando demonstrado o reconhecimento do direito à inatividade com proventos equivalentes ao posto imediatamente superior. A impugnação à gratuidade da justiça deve ser rejeitada, pois o recolhimento de custas pelo Impetrante afasta a análise da preliminar. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido procedente. Tese de julgamento: A natureza genérica da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, concedida indistintamente a todos os policiais militares em atividade, permite sua extensão aos servidores inativos, com base no princípio da paridade. A impetração de mandado de segurança coletivo não impede a propositura de ação individual com o mesmo objeto. Relações jurídicas de trato sucessivo afastam a incidência da decadência e da prescrição de fundo de direito no mandado de segurança. A ausência de percepção da CET na atividade não impede sua inclusão nos proventos do inativo, quando caracterizada sua natureza genérica e reconhecida a paridade de proventos com o posto superior. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 22 e 25; Lei nº 6.932/1996, art. 3º; Lei nº 7.023/1997, art. 9º; Lei nº 7.990/2001, arts. 102, 110-B, 110-D e 121. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8009140-72.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 03.03.2022; TJ-BA, ED nº 8020838-12.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 14.05.2021; STJ, AgInt no RMS 52086/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 09.05.2019; TJ-BA, MS nº 8039275-67.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 12.05.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº8053277-37.2024.8.05.0000, em que figuram, como Impetrante, JOSÉ PARANHOS SILVA, e, como Impetrado, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR as preliminares suscitadas pelo Estado da Bahia para, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA